Tribunal: TJSP
Processo: 2122288-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento – Interposição contra indeferimento de efeito suspensivo – Julgamento do agravo de instrumento – Superveniente perda do objeto do presente recurso - Agravo interno prejudicado

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2122288-52.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Pereira Barreto, em que é agravante
CAIXA SEGURADORA S/A, é agravada MARIA REGINA LOPES ONUKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2122288-52.2019.8.26.0000/50000 -E
2
AGRAVO INTERNO No 2122288-52.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
AGRAVADA: MARIA REGINA LOPES ONUKI
JUÍZ: VINICIUS NOCETTI CAPARELLI
VOTO No 20.131
AGRAVO INTERNO Agravo de Instrumento Interposição
contra indeferimento de efeito suspensivo Julgamento do agravo
de instrumento
Superveniente perda do objeto do presente
recurso - Agravo interno prejudicado
Vistos.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão
que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado em Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Judicial da Comarca de Pereira Barreto, em
Ação de Obrigação de Fazer, em fase de cumprimento de sentença, proposta por MARIA
REGINA LOPES ONUKI contra CAIXA SEGURADORA S/A, que rejeitou a
impugnação da executada, afastando a alegação de ter havido cumprimento da condenação
relacionada à quitação parcial do saldo devedor do financimanto do imóvel na data do
óbito so segurado.
Sustenta a agravante, em síntese, que há necessidade
premente de concessão da tutela recursal antecipada, pois presentes os requisitos
necessários para concessão da medida pleiteada.
É o breve relatório do necessário.
O recurso deve ser considerado prejudicado.
Com efeito, considerando-se o julgamento do agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2122288-52.2019.8.26.0000/50000 -E
3
de instrumento, a perda do objeto do presente agravo interno põe-se como evidente, na
medida em que não mais é possível pronunciamento jurisdicional recursal relativo a
decisão interlocutória nele proferida, devendo, por consequência, ser considerado
prejudicado.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator